Tribunal: TJMT
Processo: 1012785-87.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012785-87.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DALVA VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 277.171.601-10 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor do empréstimo contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Dalva Vasconcelos da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulada Com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Daycoval S.A.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a cédula de crédito bancário juntada pelo banco não comprova a contratação do empréstimo impugnado, sustentando o documento apresentado sequer especifica a conta bancária em que o valor teria sido liberado.

Alega, em resumo, a ocorrência de fraude na contratação, sustentando a configuração do dano moral e a necessidade de restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões vieram ao id.

89411485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dalva Vasconcelos da Silva
ajuizou esta demanda, aduzindo que, em novembro de 2014, iniciaram-se descontos em sua aposentadoria, de parcelas no valor de R$ 72,59 (setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), referentes ao contrato de empréstimo de no 55-2842746/14, no valor de R$ 2.566,56 (dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), que afirmou jamais ter celebrado; sendo que, das 72 (setenta e duas) parcelas relacionadas ao ajuste, foram descontadas 22 (vinte e duas).

Intimado para contestar, no que importa, o banco/requerido sustentou a regularidade da contratação, explicando que a operação questionada foi celebrada para a quitação de empréstimo anterior, o de no 51-1850350/13, tendo a autora optado pelo recebimento do saldo remanescente, no valor de R$ 531,80 (quinhentos e trinta e um reais e oitenta centavos), cujo montante foi devidamente depositado na conta bancária de titularidade da autora, via TED.

A fim de instruir a peça defensiva, a instituição financeira juntou o respectiva Cédula de Crédito Bancário, devidamente assinada pela autora (id. 89411463), bem como a Autorização Para Pagamento de Empréstimo Consignado, também assinada, noticiando a operação de refinanciamento do contrato de no 51-1850350/13, com a indicação do saldo devedor a ser quitado (R$ 2.034,76), bem como do saldo credor de R$ 531,80 (quinhentos e trinta e um reais e oitenta centavos), apurado em favor da autora, cujo crédito ela autorizou que fosse realizado em sua conta bancária (id. 89411463 - Pág. 3).

Conta bancária esta, aliás, que é a mesma indicada no cartão do banco apresentado no ato da contratação, junto com o documento de identidade (RG), que, igualmente, é o mesmo colacionado na petição inicial (id. 89411463 - Pág. 4)

O acervo probatório apresentado pelo banco, contou, também, com a Autorização para Desconto em Folha assinada pela autora (id. 89411463 - Pág. 6), bem como com o comprovante de Transferência Eletrônica (TED), demonstrando a disponibilização do numerário na conta bancária dela (id. 89411466).

Nesse passo, ficou sobejamente comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos questionados.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a parte autora comprovou os descontos realizadas em seu benefício, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse contexto, cumpria ao banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do empréstimo questionado, o que, de fato, ocorreu com a juntada dos documentos que acompanharam a peça defensiva.

Nesse contexto, não há que se falar em inexistência de relação jurídica, uma vez que o banco apelado logrou êxito em comprovar a origem dos descontos questionados nestes autos.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil; mantendo-se as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021